Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SUMULA No 231 STJ. CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 2.1. Tendo em vista o teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
3. Apesar da reincidência em crimes contra o patrimônio, verifica-se a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, sem recurso do Ministério Público, razão pela qual deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e não provido.